Tribunal: CARF
Processo: 16692.720024/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720024/2020-20
RESOLUÇÃO
1402-001.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCHANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência a fim de que os autos retornem à DRJ para que seja atendida a exigência
prevista no artigo 70, § 1o, do Decreto no 7.574/2011, que impõe a formalização, na própria
decisão de piso, da interposição de recurso de ofício à instância superior (CARF).

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ARCHANGEL’S SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA – EIRELI (contribuinte), face o v. acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ07) que decidiu manter o Auto de Infração, com a
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720024/2020-20
2
consequente exigência integral do crédito tributário, referente a multa isolada qualificada,
insculpida no artigo 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c artigo 74, § 1o, inciso II, da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, dos anos-calendários de 2017, 2018 e 2019, no valor total
de R$ 1.326.332,52.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720024/2020-20
3
3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Trata o processo de impugnação em face ao auto de infração de fls. 63/86, para cobrança de multa
isolada de ofício, no valor de R$ 1.326.332,52, decorrente da não homologação das compensações
declaradas nas DCOMP no 26459.86851.110817.1.3.02-1352, 05647.43438.160118.1.3.02-5357,
10946.42692.210318.1.3.02-5687, 20916.86586.020518.1.3.02-3020, 40324.67730.260718.1.3.02-
6842,
24242.29538.311018.1.3.02-6670,
06363.38857.311018.1.3.02-3949
e
no
02752.33634.030419.1.3.02-2104, acostadas às fls. 02/37, e tratadas no processo administrativo no
19679.721256/2019-28.
A multa de ofício isolada foi apurada com a aplicação de 150% sobre o valor dos débitos
indevidamente compensados, nos termos do art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, e no art. 74, § 1o, inciso II, da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, pois o contribuinte efetuou as
compensações em declarações prestadas, mediante falsas informações nas citadas Declarações de
Compensação, na qual afirmou ser detentor de crédito de saldo negativo de IRPJ, do 1o e 2o
trimestres de 2013 e 1o e 2o trimestres de 2016.
Foi imputada responsabilidade solidária conforme tabela a seguir:

Consta nos autos o Despacho Decisório - DERAT-SP/DIORT/GABIN, de 14 de janeiro de 2020, fls.
38/52, proferido nos autos do processo no 19679.721256/2019-28, não reconhecendo o direito
creditório, em razão de:
 Inconsistência na composição do suposto direito creditório, verificada pela inexistência de
imposto de retido na fonte, e indicação de imposto de renda variável compensado em processo
administrativo no qual a interessada não era parte interessada.
 Inconsistência na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, pois no ano-calendário de
2013 a interessada era optante pelo Simples Nacional, e nos 1o e 2o trimestre de 2016, de
acordo com a ECF, foi apurado IRPJ a pagar.
As ciências do lançamento ocorreram nas seguintes datas:

As impugnações foram apresentadas nas seguintes datas:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720024/2020-20
4

Os responsáveis solidários Ubirata Jesus Fernandes, Pioneiro Assessoria e Servicos – Eireli e Willian
Amadeu Marin Siqueira, apresentaram impugnações contendo o mesmo teor, que pode ser
resumido nos seguintes termos:
 Para que haja “interesse comum”, é preciso que todos os devedores tenham um interesse
focado exatamente na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, situação
esta não foi cabalmente trazida aos autos de forma inconteste.
 É necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a realização do fato que tem a
capacidade de gerar a tributação, o que não ocorreu no caso em tela.
 Não há a descrição dos fatos, de forma individualizada, indicando de forma particular a conduta
de cada pessoa colocada na posição de devedor solidário pela fiscalização.
 A solidariedade tributária fundada no artigo 124, I do CTN requer a comprovação do interesse
jurídico, vinculado à existência de direitos e deveres iguais entre sujeitos que figuram no
mesmo polo da relação obrigacional, e ainda tem como requisito a participação direta dos
interessados na realização do fato gerador.
 Não cabe a imputação da responsabilidade solidária nos termos dos artigos 121, 124 e 135 do
CTN.
A autuada apresentou as seguintes razões de defesa:
 A aplicação da multa isolada no valor de 225% depende da caracterização e comprovação pela
RFB de que tenha sido constatada qualquer conduta concernente à falsidade material,
ideológica e/ou desatendimento injustificado à intimação, o que não aconteceu nos autos, não
se enquadrando como crime de sonegação fiscal, fraude e conluio, conforme previsto nos
artigos 71 a 72 da Lei no 4.502/64.
 Cita jurisprudência do CARF e a Súmula no 25.
 Alega nulidade do lançamento por falta da correta descrição do fatos, deixando de observar o
artigo 142 do CTN e o artigo 10 do Decreto no 70.235/72, não sendo assegurado o direito à
ampla defesa.
 A fiscalização baseia o lançamento no artigo 44, § 2o da Lei no 9.430/96, mas as intimações
sequer foram encaminhadas ao endereço correto.
 Contesta a imputação da responsabilidade tributária pela falta de comprovação do interesse
comum no fato gerador, bem como pela ausência de indicação da conduta de cada pessoa
colocada na situação de devedor solidário.
[...]
4.
A DRJ/RJ (DRJ07) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 192/203, julgando
totalmente procedentes as Impugnações de UBIRATÃ JESUS FERNANDES (titular da contribuinte),
PIONEIRO ASSESSORIA E SERVIÇOS – EIRELI (mandatária do sujeito passivo) e WILLIAN AMADEU
MARIN SIQUEIRA (titular da empresa PIONEIRO ASSESSORIA), a fim de excluir a imputação das
responsabilidades solidárias, nos termos do artigo 135, incisos II e III, do Código Tributário
Nacional-CTN.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720024/2020-20
5
5.
Ademais disso, manteve a integralidade dos lançamentos e a sujeição passiva
solidária de S. D. PEREIRA CONSULTORIA EIRELI (mandatária do sujeito passivo) e SIDNEI
DONIZETTI PEREIRA JUNIOR (titular da empresa S. D. PEREIRA), com base no artigo 135, incisos II e
III, do CTN, vez que não apresentaram Impugnação (revéis), assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA.
CABIMENTO.
Verificado que a Declaração de Compensação pretendia utilizar crédito sabidamente inexistente
para quitação de débitos por meio de compensação, é cabível a aplicação de multa de ofício isolada
no percentual de 150%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. INTERESSE COMUM NO
FATO GERADOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou. No
presente caso, não houve a comprovação do interesse comum, que não pode ser confundido com
interesse econômico. Também não restou comprovada a participação consciente nos atos que
resultaram em redução da carga tributária. Logo, descabe a imputação da responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO
135 DO CTN. DESCABIMENTO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos
e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Na
falta de comprovação, por parte do Fisco, de qualquer conduta dos imputados solidariamente, de
forma a originar os ilícitos constatados na autuação, descabe a eles a atribuição de responsável
solidário.
6.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 224/237 (juntado novamente às fls. 241/254 e 278/291), visando sua reforma, alegando,
em síntese, que:
i.
“DOS FATOS” afirmam que:
“(...) A ArchAngel’s é empresa regularmente constituída que atua no segmento
de prestação de serviços de segurança e vigilância desde 25 de fevereiro de
2002. Foi fundada por UBIRATÃ JESUS FERNANDES, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.o 113.841.688-69
(“Ubiratã”). (...)”;
“(...) fundador da ArchAngel’s, Ubiratã, iniciou suas atividades empresariais por
meio da ArchAngel’s, na qualidade de sócio controlador e administrador, após
concluir seu serviço ao interesse público como policial civil (...)”;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720024/2020-20
6
“(...) Todavia, embora Ubiratã tenha adquirido ampla experiência como ex-
policial civil, nunca desenvolveu o mínimo de conhecimento necessário para as
rotinas administrativas da ArchAngel’s, entre elas as contábeis, financeiras,
departamento pessoal e tributárias (“ Rotinas Financeira e Tributária”). Neste
sentido, Ubiratã sempre confiou a responsabilidade para cumprir as Rotinas
Financeira e Tributária aos seus assessores legais, na pessoa da contabilidade e
escritório de advocacia (...)”;
“(...) Todavia, momentos antes do início das fraudes objeto do Auto de Infração,
os advogados da ArchAngel’s indicaram a empresa de consultoria tributária
denominada Pioneiro Assessoria e Serviços Eireli - ME, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.o 16.417.510/0001-07, e Pioneiro Planejamento Tributário Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob o n.o 05.044.264/0001-60, administradas por Willian Amadeu M.
Siqueira, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o n.o 355.353.598-
90, e José Maria Bergamini, contabilista, inscrito no CPF/MF sob o n.o
026.431.418-22 (“ Assessores Tributários ”). (...)”;
“(...) Tal indicação teve como referência que o Assessor Tributário seria pessoa
qualificada que foi empregada pela Receita Federal do Brasil e que usaria
artifícios legais para pagar os impostos devidos pela ArchAngel’s através da
compensação de créditos tributários de terceiros (“Operação Saldo Negativo ”),
bem como que o custo de tal operação seria de 50% (cinquenta por cento) do
valor devido ao fisco para “aquisição” do crédito tributário a ser compensado, e
30% (trinta por cento) do proveito econômico da ArchAngel’s em razão da
utilização do crédito tributário. O fato de ser empregado pela Receita Federal
do Brasil inclusive fora confirmada através de apresentação de documentos
comprobatórios pelo Assessor Tributário (...)”;
“(...) Nesta toada e diante da garantia e expertise oferecidas pelo Assessor
Tributário, Ubiratã seguiu com os serviços do Assessor Tributário, entregando-
lhe o certificado digital e realizando os pagamentos de seus honorários de
forma contínua, conforme o Assessor Tributário realizava a Operação Saldo
Negativo e gerava “economia tributária” à ArchAngel’s, conforme documentos
comprobatórios em anexo ( Anexo III ). (...)”;
“(...) Todavia, não demorou para que o fisco, através da DERAT, iniciasse
procedimento para verificação da veracidade da Operação Saldo Negativo
realizada pelo Assessor Tributário. Tal procedimento verificou as irregularidades
da Operação Saldo Negativo e constatou que o Assessor Tributário
“inventava” créditos originados de saldo negativo de IRPJ da ArchAngel’s pelo
motivo de retenção na fonte de rendimentos de aplicações financeiras para,
então, compensar com os débitos apurados de IRPJ e CSLL da ArchAngel’s.
(...)”;
ii.
“DOS FATOS SUPERVENIENTES À IMPUGNAÇÃO”, afirmam que:
“(...) Em sequência aos fatos narrados anteriormente, recentemente no início do
exercício de 2020, a esposa de Ubiratã, mais esclarecida na área financeira,
desconfiada dos serviços realizados pelo Assessor Tributário e preocupada com
a proporção que tal fiscalização poderia tomar, decidiu buscar opiniões de
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720024/2020-20
7
outros profissionais da área tributária. Apesar da dificuldade de encontrar
profissionais especialistas nesta área de atuação por conta da complexidade
dos atos praticados pelo Assessor Tributário, foi então que Ubiratã contratou
novos profissionais (escritório contábil - EAM CONTABILIDADE; e advogado
tributário - NAIN ADVOGADOS, “ Novos Profissionais ”) para revisar e auditar
todos os atos praticados pelo Assessor Tributário e contabilista responsável à
época (...)”;
“(...) Neste contexto, os Novos Profissionais auditaram a ArchAngel's e
concluíram: (i) a irregularidade, fraude e falsidade da Operação Saldo Negativo
realizada pelo Assessor Tributário, (ii) que desde o início da prestação de
serviços a intenção do Assessor Tributário era de obter vantagem econômica da
ArchAngel’s mediante fraude ao fisco; (iii) que o Assessor Tributário ludibriou,
enganou e agiu como estelionatário perante a ArchAngel’s; (iv) que todas as
operações realizadas como Operação Saldo Negativo eram totalmente
fraudulentas; (v) que a tentativa de inviabilizar, protelar e cancelar eventuais
autuações e débitos do período questionado pelo auditor fiscal oferecida pelo
Assessor Tributário não iria vingar (...)”;
“(...) Assim, diante de toda esta contextualização e com intuito de resolver esta
questão, os Novos Profissionais recomendaram: (i) acionar a responsabilidade
civil do escritório de advocacia que recomendou o Assessor Tributário perante o
Tribunal de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); (ii) acionar a
responsabilidade civil, criminal e tributária do Assessor Tributário perante o
Ministério Público, Receita Federal do Brasil e Tribunal de Justiça; (iii) acionar a
responsabilidade ética e profissional do Assessor Tributário perante o Conselho
Federal de Contabilidade (CFC); (iv) requerer o ressarcimento de valores pagos a
títulos de honorários ao Assessor Tributário perante o Tribunal de Justiça; (v)
confessar o débito existente de tributos federais perante a Receita Federal do
Brasil nos termos deste instrumento; (vi) realizar o pagamento do débito
mediante parcelamento, tendo em vista o volume e para se encaixar no fluxo de
caixa da ArchAngel’s; (vii) requerer à Receita Federal do Brasil, no âmbito deste
procedimento em questão, o seguimento da imputação de multa pecuniária e
apuração de crime tributário por José Maria, Willian e Assessor Tributário (...)”;
“(...) Em ordem a cumprir a recomendação dos Novos Profissionais, Ubiratã
compareceu na 3o Delegacia de Polícia Civil de Fraudes Financeiras em 31 de
julho de 2020, para, em nome da ArchAngel's, registrar Boletim de Ocorrência
sobre a fraude praticada pelos Assessores Tributários, ora tipificada no crime de
estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, o qual integra o presente
instrumento na forma de anexo ( Anexo V ). (...)”;
iii.
“DO DIREITO”, afirmam que:
“(...) Saldo Negativo de IRPJ. Como expressamente narrado nos fatos do
presente instrumento, não há do que se alegar de eventual crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ. Tais créditos são inexistentes e foram fabricados pelos
Assessores Tributários. A ArchAngel's nunca obteve retenção dos impostos de
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720024/2020-20
8
IRPJ e/ou CSLL a maior de sua apuração fiscal bem como não possui nenhum
crédito deste tipo (...)”;
“(...) Débito. Desta forma, a ArchAngel's reconhece integralmente o débito
apurado no auto de infração no montante total de R$ 884.221,68 (oitocentos e
oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos)
objeto das DCOMPs do Auto de Infração ora lavrado. (...)”;
“(...) Anulação Multa Qualificada. No tocante a multa isolada qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento), a ArchAngel's entende que deve ser
imputada de forma isolada aos Assessores Tributários, sem a inclusão da
ArchAngel's no polo passivo. Isto, pois, o fato gerador que ocasionou tal multa
foi realizado pelos Assessores Tributários, conforme mencionado nos fatos
acima narrados e de acordo com a legislação vigente abaixo. (...)”;
“(...) Redução da Multa Qualificada. Caso os nobres Conselheiros entendam que
mesmo assim a aplicação da multa isolada de ofício deva persistir, que esta seja
reduzida ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento) com base legal no
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sem a aplicação
da majoração em dobro prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Isto, pois, o motivo para majoração da multa de 75%
(setenta e cinco por cento) para 150% (cento e cinquenta por cento) é
justamente o ato doloso de sonegação, declaração inexata, fraude e/ou
impedimento da ocorrência do fato gerador, o que foi claramente executado
pelos Assessores Tributários conforme narrado nos fatos e comprovado com os
documentos apresentados (...)”; e,
“(...) Ainda, tal majoração não merece ser aplicada pois a ArchAngel's
desconhecia da ilegalidade da compensação indevida, haja vista que foi
realizada por conta e ordem do Assessor Tributário. A ArchAngel’s destaca que
não se exime da responsabilidade tributária em arcar com os tributos e multa
devidos, porém que seja considerado que não houve dolo da ArchAngel’s em
lesar a Receita Federal do Brasil e se apropriar de valores indevidos. Pelo
contrário, a ArchAngel’s foi tão lesada como a Receita Federal do Brasil, tendo
realizado pagamentos diretamente aos Assessores Tributários (...)”.
7.
Por fim, requereu que:
a) “(...) o dolo de prestar declaração inexata, sonegar, fraudar e/ou impedir a
ocorrência de fato gerador tributário seja imputado exclusivamente aos
Assessores Tributários Pioneiro Assessoria e Serviços Eireli - ME (...) e Pioneiro
Planejamento Tributário Ltda (...) Willian Amadeu M. Siqueira (...) e José Maria
Bergamini (...) bem como que a ArchAngel's seja considera como vítima de
estelionato dos Assessores Tributários e isenta de qualquer tipo de penalidade
neste sentido, inclusive no tocante a aplicação de multa isolada de ofício
qualificada ou não”;
b) “(...) Que a multa isolada qualificada correspondente a 150% (cento e
cinquenta por cento) seja exclusivamente atribuída aos Assessores Tributários,
ora executores da fraude tributária objeto do Auto de Infração, isentando a
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720024/2020-20
9
ArchAngel's do pagamento de tal multa por não possuir dolo na prática dos atos
que fazem jus a tal aplicação (...)”;
c) “(...) Que, caso não seja acatado o pedido mencionado no item "(ii)" supra, a
multa isolada qualificada seja reduzida de 150% (cento e cinquenta por cento)
para 75% (setenta e cinco por cento), pelo motivo de que a causa de sua
majoração é o dolo de prestar declaração inexata, sonegar, fraudar e/ou impedir
a ocorrência de fato gerador tributário, ora ausente para a ArchAngel's porém
presente exclusivamente aos Assessores Tributários (...)”;
d) “(...) Que o presente instrumento seja anexado ao procedimento de
representação para fins criminais, de modo a fazer constar a manifestação da
ArchAngel’s quanto ao dolo dos Assessores Tributários em cometer crime contra
a ordem tributária, bem como do fato da ArchAngel’s e do Ubiratã
desconhecerem a prática de crime e não serem partes de tal fato, conforme
explicitamente demonstrado. Caso necessário, nos colocamos à disposição para
apresentar mais provas que evidenciam tais fatos (...)”;
e) “(...) Que seja reconhecido o débito integral de R$ 884.221,68 (oitocentos e
oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) de
modo que a ArchAngel's proceda com o pagamento (...)”; e,
f)
“(...) Que seja outorgado o efeito suspensivo previsto no artigo 33 do Decreto
n.o 70.235 de 6 de março de 1972, de modo que a exigibilidade do crédito
tributário ora constituído neste procedimento seja suspensa até o julgamento do
CARF (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
8.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 314, bem assim
preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
razão pela qual dele conheço.
9.
Cuida-se o feito de Auto de Infração para exigência de multa isolada qualificada,
insculpida no artigo 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c artigo 74, § 1o, inciso II, da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, referente aos anos-calendários de 2017, 2018 e 2019, no
valor total de R$ 1.326.332,52, aplicada em razão da não-homologação de DCOMPs, vez que foi
comprovada a falsidade nas declarações apresentadas pela contribuinte.
10.
A DRJ/RJ (DRJ07) julgou parcialmente procedente as Impugnações de UBIRATÃ
JESUS FERNANDES (titular da contribuinte), PIONEIRO ASSESSORIA E SERVIÇOS – EIRELI
(mandatária do sujeito passivo) e WILLIAN AMADEU MARIN SIQUEIRA (titular da empresa
PIONEIRO ASSESSORIA), a fim de excluir a imputação das responsabilidades solidárias, nos termos
do artigo 135, incisos II e III, do Código Tributário Nacional-CTN.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720024/2020-20
10
11.
Ademais disso, manteve a integralidade dos lançamentos e a sujeição passiva
solidária de S. D. PEREIRA CONSULTORIA EIRELI (mandatária do sujeito passivo) e SIDNEI
DONIZETTI PEREIRA JUNIOR (titular da empresa S. D. PEREIRA), com base no artigo 135, incisos II e
III, do CTN, vez que não apresentaram Impugnação (revéis).
12.
Ocorre que ao excluir a sujeição passiva de três responsáveis solidários, a DRJ/RJ
(DRJ07) não interpôs o Recurso de Ofício, mediante a formalização na própria decisão, conforme
dispõe o artigo 70, caput, §§ 1o e 3o, Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de primeira instância,
sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda, bem como quando deixar de aplicar a pena de perdimento de mercadoria com base na
legislação do IPI ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada pela Lei no 9.532, de
1997, art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.
§ 2o Sendo o caso de interposição de recurso de ofício e não tendo este sido formalizado, o servidor
que verificar o fato representará à autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no
sentido de que seja observada aquela formalidade.
§ 3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o do art. 56, a decisão
excluir da lide o sujeito passivo cuja exigência seja em valor superior ao fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (Incluído
pelo Decreto no 8.853, de 2016)
13.
No mesmo sentido, o artigo 34 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) determina:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração denunciada
na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2o Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à autoridade
julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja observada aquela
formalidade.
14.
Com efeito, entendo que ainda que a exigência neste feito seja em valor inferior (R$
1.326.332,52) ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda (artigo 1o, da Portaria MF no 02,
de 17 de janeiro de 20231) – R$ 15.000.000,00 –, os autos devem ser convertidos em diligência.

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa,
em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
[...]
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720024/2020-20
11
15.
Ademais disso, o § 2o, do artigo 1o, da Portaria MF no 02/2023 determina
expressamente que “aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário”, in fine:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
[...]
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
16.
Neste sentido, aduz o § 2o, do artigo 70, do Decreto no 7.574/2011, que “Sendo o
caso de interposição de recurso de ofício e não tendo este sido formalizado, o servidor que verificar
o fato representará à autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de
que seja observada aquela formalidade”.
17.
Desta forma, para evitar nulidades, torna-se necessária a conversão do julgamento
em diligência, a fim de que a 6a Turma da DRJ/RJ (DRJ07) analise a necessidade de prolação de
novo acórdão (ou alteração do anterior), com a interposição ou não de Recurso de Ofício à
instancia superior (CARF), levando em consideração o teor do artigo 70, caput, §§ 1o e 3o, do
Decreto no 7.574/2011 c/c § 2o, do artigo 1o, da Portaria MF no 02/2023.
Dispositivo
18.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a 6a Turma da DRJ/RJ (DRJ07) analise a
necessidade de prolação de novo acórdão (ou alteração do anterior), com a interposição ou não
de Recurso de Ofício à instancia superior (CARF), levando em consideração o teor do artigo 70,
caput, §§ 1o e 3o, do Decreto no 7.574/2011 c/c § 2o, do artigo 1o, da Portaria MF no 02/2023.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 326
DF CARF MF
Original